Tribunal: TJSP
Processo: 1651478-32.2016.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-21
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Alegação de omissão – Inocorrência – Não cabimento de dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade – Recurso com nítido caráter infringente – Precedentes do STJ e desta C. Câmara – Embargos rejeitados.